Tribunal: TJMT
Processo: 0004910-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0004910-42.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
EMBARGADO: DAVINA PAES PEREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EQUÍVOCO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Havendo equívoco no julgado, deve ser sanado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004910-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVINA PAES PEREIRA - CPF: 155.857.191-49 (EMBARGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - CPF: 414.262.518-74 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004910-42.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADO: DAVINA PAES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EQUÍVOCO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Havendo equívoco no julgado, deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004910-42.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADO: DAVINA PAES PEREIRA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, apontando contradição, sob o argumento de que, a devolução do produto na hipótese do art. 18, §1o, II do CDC, é uma decorrência lógica, não havendo que se falar em formulação de pedido.

Diz que o julgado também merece reparo na parte que assinalou que a restituição do valor pago no veículo deve levar em conta o preço da tabela FIPE em 2019, quando proferida sentença. Aduz que a indenização que faz jus a embargada deve corresponder ao preço na tabela FIPE no momento da devolução do produto à embargante, sob pena de enriquecimento sem causa, pois há inegável desvalorização do bem pelo seu uso.

Contrarrazões no id 41825495 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004910-42.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADO: DAVINA PAES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alegou contradição sob o fundamento de que a devolução do produto na hipótese do art. 18, §1o, II do CDC é uma decorrência lógica, não deve depender de formulação de pedido.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não há esse vício no julgado, mas sim equívoco. Se foi deferido o ressarcimento por dano material equivalente ao valor do veículo, a sua devolução é consequência lógica e devia ter constado da sentença, sendo desnecessário, portanto, a formulação do pedido ao juízo
a quo.

Quanto a arguição de que a restituição do valor pago no veículo deve corresponder ao preço na tabela FIPE
no momento da devolução do produto à embargante
sob pena de enriquecimento sem causa, não é procedente.

Assinalo que a utilização do automóvel com defeito durante a tramitação desta lide foi em razão da negativa da embargante em resolver o problema. Portanto, nada mais justo que a restituição da importância paga no veículo leve em conta
o preço da tabela FIPE na data da sentença
.

Isso posto, dou parcial provimento aos Embargos apenas para reconhecer a ocorrência de equívoco no julgado
e determinar que a embargada proceda à devolução do veículo quando receber as indenizações arbitradas.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020